Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0749129-49.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DAYANA PEREIRA REVOREDO DECISÃO Recebo o presente pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator